Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-60.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidor municipal. Professor de educação básica II. Pretensão a declaração de nulidade da demissão. Sentença de improcedência. Irresignação. Não cabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Processo disciplinar que culminou com a demissão do servidor, após constatação de falta de assiduidade. Autor que cumpriu apenas 37,5% da sua

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Servidor municipal. Professor de educação básica II. Pretensão a declaração de nulidade da demissão. Sentença de improcedência. Irresignação. Não cabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Processo disciplinar que culminou com a demissão do servidor, após constatação de falta de assiduidade. Autor que cumpriu apenas 37,5% da sua jornada de trabalho no ano de 2022. Atestados médicos apresentados para justificar as faltas que são do ano de 2023. Sentença mantida. Recurso improvido.